Tribunal: TJMT
Processo: 1012521-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012521-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (APELANTE), ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (ADVOGADO), JUAREZ PIZZATO QUADROS - CPF: 280.800.840-68 (APELADO), FRANCISCO BASTOS DE QUADROS - CPF: 988.995.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS COM PERDAS E DANOS – INCLUSÃO DE QUANTIA REFERENTE A VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL – TERRAS QUE NÃO INTEGRAM O ESPÓLIO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DETALHADA - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NAS VIAS ORDINÁRIAS - ARTIGO 612 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Em Ação de Sobrepartilha não se discute valorização de imóvel no período de união estável, visto que se trata de questão de alta indagação que depende de outras provas e, portanto, deve ser remetida para as vias ordinárias (art. 612 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Sobrepartilha de Bens com Perdas e Danos cuja inicial foi indeferida por falta de interesse processual, com a consequente extinção do feito e condenação do autor ao pagamento das custas e despesas judiciais, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita.

A apelante alega sua legitimidade e interesse uma vez que o imóvel em litígio foi adquirido na constância da união estável entre sua mãe e o apelado, que, na condição de inventariante, não o incluiu na partilha.

Pede a cassação da sentença para que lhe sejam destinados 50% do valor referente à valorização imobiliária em 2011, excluídas, contudo, as terras em si, pois já pertenciam ao apelado antes do relacionamento com a
de cujus.

Contrarrazões no ID. n. 126935689.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora pede na inicial da Ação a sobrepartilha do valor referente à valorização do imóvel em litígio no período em que sua mãe conviveu em união estável com o réu em regime de comunhão parcial.

É incontroverso nos autos que referido bem já pertencia ao apelado antes do relacionamento com a
de cujus
, portanto não integra o Espólio, o que justifica o Inventário negativo.

Quanto à valorização das terras, é necessária a dilação probatória para confirmar sua existência e quantificá-las, o que é incompatível com o procedimento adotado pela autora, pois devem ser remetidas “
para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”
(art. 612 do CPC).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS SUCESSÕES. ESPÓLIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DEPÓSITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. JUÍZO DO INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA.

(...)

4.
As questões do inventário que demandam "alta indagação" ou "dependerem de outras provas" devem ser resolvidas pelos meios ordinários, nos termos do art. 984 do Código de Processo Civil, o que não significa necessariamente o afastamento do juízo do inventário.

(...)
.
(REsp n. 1.558.007/MA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO –– RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A INVENTARIANTE E O DE CUJUS – RELACIONAMENTO CONTESTADO PELA VIÚVA -

SONEGAÇÃO DE BENS - DÚVIDAS QUANTO À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL A SER PARTILHADO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC) - POSSIBILIDADE - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS- PROCEDIMENTO NÃO CABÍVEL NESSA VIA - ARTIGO 612 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O inventário não é a via adequada para o debate de questões de alta indagação, e a comprovação de união estável com a inventariante, com demonstração de propriedade de bem em nome do de cujus, supostamente adquirido em parceria com ela exige dilação probatória, permitida apenas em procedimento ordinário.
(AP 0002428-31.2012.8.11.0008, julgado em 17/04/2019, DJe de 23/04/2019).

Deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONSIDEROU CONCLUÍDO O INVENTÁRIO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA NOS EXATOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO - DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – ART. 612, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

As questões trazidas nas razões do agravo de instrumento demandam dilação probatória, o que é inviável, tanto nesta seara recursal quanto na estreita via da ação de inventário, uma vez que não cabe ao juízo do inventário decidir sobre evicção/erro de fato na descrição de imóvel atribuído aos agravantes; bens particulares confundidos como bens comuns, alteração dos quinhões, falta de colação de bens comuns da viúva, bens esquecidos de acordo, dívidas pendentes, incluindo dívida com a Fazenda Pública, quebra de acordo e sua impraticabilidade,
por demandar dilação probatória, devendo a questão ser dirimida nas vias ordinárias, por meio de ação própria, consoante determina o art. 612 do CPC.
Ou seja, o que os agravantes querem, no ponto, é fazer, no inventário, ampla dilação probatória, para tentar fazer prova sobre fatos controvertidos. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias.
(AI 10093219820198110000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 19/08/2020, 2a Câmara de Direito Privado, DJe de 24/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA – PRETENSÃO DE COLAÇÃO DE DOCUMENTOS INERENTES À TRANSAÇÕES EFETIVADAS PELO DE CUJUS A TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - EXEGESE DO ART. 612 DO CPC – DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil, não há que se falar em colação dos bens negociados em vida pelo de cujus com terceiros, visto que estas não dizem respeito ao acervo hereditário, tampouco caracterizam-se como adiantamento de herança.

As questões de alta indagação, como a apuração de eventual incompatibilidade das operações com o limite de disposição de patrimônio pelo inventariado, deve ser solucionada em ação própria, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser discutida no estreito juízo do inventário, conforme o disposto no art. 612 do CPC.
(AI 1023410-92.2020.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2021, DJe de 06/05/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022